Tribunal: TJMT
Processo: 1018270-95.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018270-95.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), AROLDO SILVA DE SOUZA - CPF: 006.583.471-28 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMOS NUTRICIONAIS. SOLIDARIEDADE. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALTO CUSTO. COMPETÊNCIA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que condenou o ente municipal, solidariamente, ao fornecimento de dieta enteral industrializada e insumos correlatos para paciente portador de neoplasia maligna de laringe e desnutrição grave. O recorrente sustenta que o tratamento possui alto custo e complexidade, devendo a obrigação ser direcionada prioritariamente ao Estado, conforme regras do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade primária pelo custeio de insumos nutricionais, considerando o valor mensal do tratamento frente ao critério objetivo de alto custo (70% do salário-mínimo) e as regras de repartição de competências estabelecidas no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde (art. 23, II, da CF) não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente financeiramente responsável, conforme as regras de repartição de competências, visando a organização do sistema e evitando o ressarcimento posterior (Tema 793 do STF).

4. O custo mensal dos insumos pleiteados (estimado entre R$ 1.455,00 e R$ 1.900,00) supera o patamar de 70% do salário-mínimo vigente, caracterizando-se como de alto custo. Conforme a organização do SUS, o fornecimento de medicamentos e insumos de alto custo compete prioritariamente ao Estado, cabendo ao Município a responsabilidade apenas em tratamentos básicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A solidariedade entre os entes federados não afasta o dever de direcionamento da obrigação ao ente competente. 2. O fornecimento de insumos nutricionais cujo custo mensal ultrapasse 70% do salário-mínimo deve ser direcionado, prioritariamente, ao Estado, mantendo-se a responsabilidade do Município apenas em caráter subsidiário.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 23, II; Lei no 8.080/90,
arts
. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1018270-95.2025.8.11.0002

Origem
: 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO e AROLDO SILVA DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

AROLDO SILVA DE SOUZA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que: a) é portador de neoplasia maligna da região
supraglótica
da laringe (CID 10
C32.
1); b) necessita realizar
traqueostomia
de urgência e sonda
jejunostomia
como via alternativa para alimentação; c) foi diagnosticado com desnutrição grave, apresentando perda ponderal e muscular intensa; d) necessita de dieta
enteral
industrializada para suprir seus requerimentos metabólicos; e) não possui condições financeiras para custear o tratamento. Requereu a condenação dos requeridos ao fornecimento dos insumos ISOSOURCE SOYA ou TROPHIC SOYA ou NUTRISON SOYA (50 litros/mês), WHEY PROTEIN CONCENTRADO (
1
pote/mês), FRASCO PARA DIETA ENTERAL (30 unidades/mês) e EQUIPO GRAVITACIONAL (30 unidades/mês).

O juízo singular concluiu que: a) o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como direito fundamental; b) os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde; c) os insumos pleiteados são necessários para a manutenção da saúde do autor, conforme documentação médica; d) os insumos não estão previstos nas listas padronizadas do SUS, mas isso não constitui óbice ao fornecimento; e) os insumos são de baixo custo. Ao final proferiu
sentença
de procedência: a) confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida; b) condenou os requeridos solidariamente na obrigação de fazer; c) direcionou o cumprimento inicial ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ para providenciar o fornecimento dos insumos pleiteados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada (Município de Cuiabá). Sustentou que: a) o tratamento pleiteado configura serviço de ALTA COMPLEXIDADE, conforme tabela SIGTAP; b) o Município de Cuiabá não pode ser responsabilizado pela
dispensação
prioritária do tratamento em questão; c) a responsabilidade deve recair sobre o Estado de Mato Grosso; d) o Tema 793 do STF determina que o juiz
deve
direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências; e) apresentou jurisprudência do TJMT em casos semelhantes onde o direcionamento foi feito ao Estado. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença recorrida; b) direcionar prioritariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso; c) manter a responsabilidade do Município apenas em caso de inércia do Estado.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso argumentando que: a) o direcionamento da responsabilidade deve ser guiado pela natureza da providência pleiteada; b) conforme as regras administrativas de repartição de competência
, cabe
à direção municipal do SUS a execução de serviços de alimentação e nutrição; c) ao Estado compete apenas em caráter complementar executar ações e serviços de alimentação e nutrição; d) os produtos são de baixíssimo custo; e) requer o desprovimento do recurso. A parte autora também apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O
Ministério Público
opinou pelo provimento do recurso de apelação. Em suas ponderações, alegou que: a) a responsabilidade pelo fornecimento de insumo com componente especializado que não está inserido na REMUME recai sobre o Estado; b) a patologia que acomete o autor é de alto grau de complexidade; c) o insumo se encontra inserido na Relação Estadual de Medicamentos; d) deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso primordialmente o cumprimento da obrigação, cabendo ao Município atuar de forma subsidiária.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade solidária

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

“(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF//. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”.

Quanto aos insumos, estes são considerados de alto custo quando geram despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo vigente à época da compra (art. 4o, § 1o da Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde).

A responsabilidade concernente à obrigação de fornecer medicamentos de médio/alto custo deve ser direcionada primeiramente ao Estado, ao passo que a obrigação de fornecer medicamentos de baixo custo deve ser primeiramente direcionado ao Município (
arts
. 17 e 18 da Lei no 8.080/95).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - ISOSOUCE 1.5 OU EQUIVALENTE - INSUMOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS - MUNICÍPIO COMO RESPONSÁVEL PRIMÁRIO - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ART. 18, IV, "C" DA LEI 8.080/90 - MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (....)2. O Tema 793 do STF estabelece que os entes federados são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme as regras de repartição de competências
. .
A Lei 8.080/90 dispõe que a execução de serviços de alimentação e nutrição compete primariamente ao Município, cabendo ao Estado atuação complementar. 4. Os suplementos e insumos pleiteados possuem baixo custo unitário, reforçando a competência municipal para o fornecimento. (...) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. TESE DO JULGAMENTO: “Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, nos termos do Tema 793 do STF. No entanto, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências estabelecidas na Lei 8.080/90, priorizando a municipalização dos serviços de alimentação e nutrição quando se trata de medicamentos e insumos de baixo custo.” (N.U 1065715-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)”

“(...) Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
direcionada
ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)”.

No caso em análise, a controvérsia recursal cinge-se a definir qual ente federado deve arcar primariamente com o fornecimento dos insumos nutricionais.

Conforme pesquisa de mercado, o custo mensal estimado para os produtos solicitados é o seguinte:

Dieta Enteral (50 litros):
R$ 1.250,00 a R$ 1.600,00

Whey Protein (1 pote):
R$ 100,00 a R$ 160,00

Frasco para Dieta (30 unidades):
R$ 45,00 a R$ 60,00

Equipo Gravitacional (30 unidades):
R$ 60,00 a R$ 80,00

CUSTO MENSAL TOTAL ESTIMADO:

R$ 1.455,00 A R$ 1.900,00

Considerando o salário-mínimo vigente à época da propositura da ação (R$ 1.518,00), o patamar de 70% corresponde a R$ 1.062,60.

Dessa forma, o custo mensal total dos insumos ultrapassa significativamente o critério objetivo para a classificação como de alto custo.

Portanto, tratando-se de insumos de alto custo, sem prejuízo da solidariedade, a obrigação de fazer deve ser direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e direcionar a obrigação de fazer, de forma primária, ao Estado de Mato Grosso, mantendo a responsabilidade do Município de Cuiabá apenas de forma subsidiária, em caso de descumprimento pelo ente estatal.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025